Tribunal: TJBA
Processo: 8003891-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003891-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARNALDO TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s): VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR CREDITADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA PELO CONSUMIDOR ACERCA DO VALOR DEPOSITADO EM SEU FAVOR DE FORMA SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito nº 8075339-68.2024.8.05.0001, movida em face do Banco Itaú Consignado S.A., determinou o depósito integral do valor recebido a título de empréstimo consignado (R$ 986,72), alegadamente não contratado. O agravante sustenta a inexistência da relação contratual, a ocorrência de fraude e sua hipossuficiência financeira para efetuar o depósito judicial exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de depósito integral do valor creditado judicialmente ao autor como condição para o prosseguimento da ação declaratória de inexistência de débito; (ii) estabelecer se a hipossuficiência financeira do agravante e a alegação de fraude justificam o afastamento da obrigação de depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de depósito integral do valor recebido encontra amparo no princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o agravante permaneceu inerte por tempo considerável após o crédito de valor significativamente superior ao seu benefício previdenciário (ID’s 448278084 e 449508704 – processo referência), sem apresentar qualquer impugnação administrativa ou judicial imediata.

4. A omissão do agravante em comunicar a instituição financeira ou buscar providências céleres, mesmo diante de valor visivelmente desproporcional ao seu benefício, enfraquece sua alegação de desconhecimento do crédito e revela conduta incompatível com o dever de lealdade contratual.

5. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, em razão do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 171, II; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, art. 300, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI nº 5053542-33.2022.8.24.0000, Rel. Des. Osmar Nunes Júnior, j. 15.12.2022; TJ-RN, ApCiv nº 0822510-42.2021.8.20.5001, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8003891-04.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
ARNALDO TAVARES DOS SANTOS
e como agravado
BANCO ITA
Ú
BMG CONSIGNADO S. A
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno e
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239